Tribunal: STF
Processo: ADPF 130
Classe: ADPF
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-27
Data de publicação: 2008-02-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
   FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. LEI Nº 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 
   1967 - LEI DE IMPRENSA. LIMINAR MONOCRATICAMENTE CONCEDIDA PELO 
   RELATOR. REFERENDUM PELO TRIBUNAL PLENO.
1. Em que pese a 
   ressalva do relator quanto à multifuncionalidade da ADPF e seu 
   caráter subsidiário, há reiterados pronunciamentos do Supremo 
   Tribunal Federal pela aplicabilidade do instituto.
2. Princípio 
   constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada 
   estatura sistêmica, a Democracia avulta como síntese dos 
   fundamentos da República Federativa brasileira. Democracia que, 
   segundo a Constituição Federal, se apóia em dois dos mais 
   vistosos pilares: a) o da informação em plenitude e de máxima 
   qualidade; b) o da transparência ou visibilidade do Poder, seja 
   ele político, seja econômico, seja religioso (art. 220 da 
   CF/88).
3. A Lei nº 5.250/67 não parece serviente do padrão de 
   Democracia e de Imprensa que ressaiu das pranchetas da Assembléia 
   Constituinte de 87/88. Entretanto, a suspensão total de sua 
   eficácia acarreta prejuízos à própria liberdade de imprensa. 
   Necessidade, portanto, de leitura individualizada de todos os 
   dispositivos da   Lei nº 5.250/67. Procedimento, contudo, que a 
   prudência impõe seja realizado quando do julgamento de mérito da 
   ADPF.  
4. Verificação, desde logo, de descompasso entre a Carta 
   de 1988 e os seguintes dispositivos da Lei de Imprensa, a 
   evidenciar a necessidade de concessão da cautelar requerida: a) a 
   parte inicial do § 2º do art. 1º (a expressão "a espetáculos e 
   diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da 
   lei, nem"); b) íntegra do § 2º do art. 2º e dos arts. 3º, 4º, 5º, 
   6º e 65; c) parte final do art. 56 (o fraseado "e sob pena de 
   decadência deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da 
   publicação ou transmissão que lhe der causa"); d) §§ 3º e 6º do 
   art. 57; e) §§ 1º e 2º do art. 60 e a íntegra dos arts. 61, 62, 
   63 e 64; f) arts. 20, 21, 22 e 23;       g) arts. 51 e 52.
5. A 
   suspensão da eficácia dos referidos dispositivos, por 180 dias 
   (parágrafo único do art. 21 da Lei nº 9.868/99, por analogia), 
   não impede o curso regular dos processos neles fundamentados, 
   aplicando-se-lhes, contudo, as normas da legislação comum, 
   notadamente, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo
   Civil e o Código de Processo Penal.
6. Medida liminar 
   parcialmente deferida.